Tribunal: TJPA
Processo: 0894611-75.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894611-75.2024.8.14.0301

APELANTE: EPHRAIM GOMES DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com o consequente cancelamento da distribuição, diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo, antes, intimar a parte para que comprove sua hipossuficiência, conforme dispõe o art. 99, §2º, do CPC.

4. Intimado para recolher as custas processuais, o autor permaneceu inerte, não atendendo ao comando judicial.

5. A inércia justifica o cancelamento da distribuição da ação, com base no art. 290 do CPC, não se impondo, contudo, a condenação ao pagamento de custas ou honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da hipossuficiência financeira após intimação específica autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça; 2. A inércia da parte autora quanto ao pagamento das custas iniciais justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290, do CPC; 3. A ausência de angularização processual impede a condenação em custas e honorários de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §2º; 290; 485, IV; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5003832-70.2023.8.13.0079, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 11.06.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801656-05.2022.8.14.0201, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 02.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0894611-75.2024.8.14.0301

APELANTE: EPHRAIM GOMES DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

por

EPHRAIM GOMES DE ALMEIDA FILHO contra a r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução que
extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

A referida sentença considerou que o autor não logrou êxito na obtenção da gratuidade da justiça e, ausente o preparo, determinou o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, protocoladas sob o id. 27029017, o Apelante sustenta que: (
i
) deixou de realizar o recolhimento do preparo em razão de ter requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com base no art. 99, §7º, do CPC/2015, sendo a análise de tal pedido ainda pendente de decisão definitiva e (
ii
) a extinção do feito sem resolução de mérito configuraria cerceamento de defesa e afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Ao final, pugna o Apelante pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, determinando-se o regular prosseguimento da demanda indenizatória proposta.

Não houve apresentação de contrarrazões ante a falta de angularização processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada.

O Magistrado determinou a intimação do autor para comprovar a alegada hipossuficiência, pois, em sua análise prefacial, a documentação coligida à inicial não era suficiente (id. 27029012).

Com efeito, a determinação encontra-se em consonância com o disposto no art. 99, §2º do CPC, o qual dispõe que "
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

O autor quedou-se inerte pelo que o benefício foi indeferido (id. 27029014).

Irresignado, a parte autora/apelante interpôs Agravo de Instrumento nº 0803379-75.2025.8.14.0000, tendo este sido negado e mantido o indeferimento da gratuidade.

Cabia, portanto, ao autor/apelante efetuar o recolhimento das custas iniciais, principalmente após a ratificação do indeferimento da gratuidade de justiça por este E. TJE/PA. Ao revés, manteve-se inerte, pelo que escorreita a r. sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - REQUERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER AS CUSTAS - ART. 99, § 2º, DO CPC - INÉRCIA - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM CUSTAS AO AUTOR. 1. A inércia do autor em comprovar a hipossuficiência de recursos, bem como de recolher as custas iniciais, acarreta o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290 do Código de Processo Civil. 2. O cancelamento da distribuição do processo não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003832-70 .2023.8.13.0079 1 .0000.24.236132-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 11/06/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO . EXTINÇÃO DO PROCESSO CABIVEL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art . 290, do CPC, é medida que se impõe.

2 – A extinção do feito sem resolução do mérito motivada pelo não recolhimento das custas, enseja o cancelamento da distribuição e afasta a condenação da parte ao pagamento das custas processuais

3 – Recurso conhecido e Parcialmente Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08016560520228140201 20699264, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, não cumprida a determinação de recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição, consoante previsão do art. 290 do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há que se falar em condenação ao pagamento de custas processuais pois, na hipótese, houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Assim, a r. sentença deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Cível, mantendo-se inalterada a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o cancelamento da distribuição da ação, é inviável a fixação de honorários de sucumbência e/ou custas processuais.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025